Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724393-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME DECISÃO Intimados os agravantes-executados para dizerem, em cinco dias, se persistia o interesse no presente recurso, tendo em vista a petição de acordo protocolada nos autos originários (id. 49828152), eles informaram que ficou prejudicado, tendo em vista a homologação do acordo (id. 48625377). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora